Tribunal: STF
Processo: RE 1365865
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Ubá/MG que negou provimento ao recurso inominado deduzido pelo recorrente, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.



    O recurso extraordinário ampara-se em alegada violação aos arts. 5º, inciso XLVI, e 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    Sustenta ser incabível a suspensão dos direitos políticos em virtude de condenação penal.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que a parte recorrente não opôs embargos declaratórios para sanar eventual omissão no julgado, atraindo a incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    No caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela. Vejamos:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.153.235 ED-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1º/2/2019)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (ARE nº 1.071.192 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/2017).



     



    Ainda que superado referido óbice, quanto à questão da suspensão dos direitos políticos, o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, reveste-se de autoaplicabilidade por tratar-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 



    Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 601.182/MG, Redator p/ o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a existência da repercussão geral dessa matéria, bem como reafirmou a jurisprudência da Corte acerca do tema. O acórdão desse referido julgado restou assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe de 02/10/2019). 



    Cabe registrar, também, que esta Suprema Corte pacificou entendimento de que a suspensão condicional da pena não tem o condão de afastar a penalidade de suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado. Nesse sentido, destaco o acórdão proferido pela Segunda Turma em caso análogo ao presente: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Suspensão dos direitos políticos como efeito automático de sentença penal condenatória transitada em julgado, mesmo que esteja em curso o período de suspensão condicional da pena. Precedentes. 4. Art. 15, III, da Constituição Federal. Norma de eficácia plena. Desnecessidade de haver qualquer complementação ou justificativa em sua aplicação por fundamentar-se no próprio Texto Maior. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.046.939/MGAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019) 



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do voto do relator que bem aborda a questão: 



    “Conforme consignado pela decisão agravada, esta Suprema Corte já se debruçou inúmeras vezes sobre o assunto, tendo fixado o entendimento de que a suspensão condicional da pena não impede a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado. A propósito, cito os seguintes precedentes: 



    “Condição de elegibilidade. Cassação de diploma de candidato eleito vereador, porque fora ele condenado, com trânsito em julgado, por crime eleitoral contra a honra, estando em curso a suspensão condicional da pena.Interpretação do artigo 15, III, da Constituição Federal. - Em face do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal, a suspensão dos direitos políticos se dá ainda quando, com referência ao condenado por sentença criminal transitada em julgado, esteja em curso o período da suspensão condicional da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 179.502, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 8.9.1995) 



    “CONSTITUCIONAL. DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. ART. 15, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSEQUÊNCIA QUE INDEPENDE DA NATUREZA DA SANÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I – A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a suspensão dos direitos políticos. II – No julgamento do RE 179.502/SP, Rel. Min. Moreira Alves, firmou-se o entendimento no sentido de que não é o recolhimento do condenado à prisão que justifica a suspensão de seus direitos políticos, mas o juízo de reprovabilidade expresso na condenação. III – Agravo regimental improvido”. (RE-AgR 577.012, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 25.3.2011, grifei) 



    Nesse mesmo sentido, cito as decisões proferidas no ARE 1.096.073/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5.12.2017; e RE 634.598/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.2.2011, este último assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. ART. 15, CAPUT E INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS COMO EFEITO AUTOMÁTICO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Outrossim, em recente julgamento do recurso-paradigma RE-RG 601.182, Rel. Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2019, correspondente ao tema 370 da sistemática da repercussão geral, esta Corte assentou a manutenção da suspensão dos direitos políticos em casos de conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito, instituto alternativo semelhante à suspensão condicional da pena.“ 



    A pretensão recursal, portanto, está em desconformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Anoto, por fim, quanto à alegada prescrição da pretensão penal, que o acórdão recorrido corretamente afastou o pleito, razão pela qual me reporto aos mesmos fundamentos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente